Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0727618-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover acerca do pedido de juntada (extemporânea) das guias de recolhimento do preparo. Efetivamente, a agravante não comprovou o recolhimento do completo preparo recursal no prazo legal (Lei 9.099/95, art. 42, § 1° e art. 54, caput e parágrafo único e Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, caput e § 1o), tudo a culminar na deserção do recurso. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito